Tribunal: TJDFT
Processo: 0735696-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0735696-75.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: WESLEY TRINDADE BOMFIM EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIDA. ART. 165-A DO CTB. DESNECESSIDADE DA CONFECÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECUSA À REALIZAÇÃO DO TESTE DO "BAFÔMETRO". NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide se refere à pretensão da parte autora de ver declarada a nulidade do auto de infração S002430122, no qual o demandante foi sancionado pela suposta prática do ilícito do art. 165-A do CTB. 2. Inicialmente, por demonstrado o estado de hipossuficiência econômica do autor, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária. 3. Com as mudanças trazidas pela Lei 13.281/2016, o art. 165-A foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro CTB e passou a penalizar os condutores que se recusam a realizar testes de verificação etílica. Tal dispositivo não exige que o motorista esteja efetivamente sob a influência de álcool para que possa ser aplicado, bastando a negativa na submissão ao exame para que se consume a infração administrativa. 4. Para os fins do art. 165-A do CTB, portanto, não há necessidade que o agente de trânsito proceda à constatação da embriaguez por meios diversos do teste do "bafômetro", uma vez que o estado de alcoolemia não é requisito legalmente estipulado para a ocorrência do ilícito de trânsito em questão. 5. Neste sentido, foi aprovada a Súmula no 16 da TUJ/TJDFT (processo originário 0734630-94, partes Marcos Eduardo da Silva Prado versus Detran/DF), no sentido de que a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. 6. Precedente desta 2a Turma Recursal: Acórdão n. 1137338, 07496774520178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER versus Rafael dos Santos Silvestre. 7. Ademais, para fins de sanções administrativas, não ofende o Princípio da Não Autoincriminação dispositivo legal que exija que particular se submeta a exame técnico, ainda que possa ele ser usado em seu desfavor. Precedente: STJ, REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017. Partes: União Federal versus Arnaldo Belisário Neves. 8. Quanto às alegações do autor no sentido de que ele é surdo-mudo e que não compreendeu a ordem de submissão ao teste do bafômetro, sem que tenha o agente de trânsito tido o cuidado de informá-lo por outros meios sobre o procedimento, elas não restaram comprovadas, de modo que prevalece a fé pública do agente que lavrou o auto de infração questionado, por inexistentes elementos aptos a retirar suas presunções de veracidade e de legitimidade. 9. Frise-se que o autor sequer comprovou que no veículo por ele conduzido havia sido colocado, de forma visível, o adesivo do "símbolo internacional de surdez", trazido pela Lei 8.160/91, que possibilitaria a imediata identificação do autor como portador de especial condição auditiva, facilitando a comunicação quanto ao exame de verificação etílica. 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1222015, 07356967520198070016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto ao julgamento que, ao aplicar o entendimento quanto à desnecessidade de auto de constatação para fins do art. 165-A do CTB, julgou improcedente o pedido. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 3. Ao contrário do sustentado nos embargos, inexiste vício de fundamentação no acórdão, uma vez que foram expostos suficientes argumentos jurídicos que dão suporte à tese da desnecessidade do auto de constatação. Por conseguinte, restaram rejeitadas, expressa ou implicitamente, as defesas expostas nos embargos declaratórios. 4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1231750, 07356967520198070016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 1/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Verifica-se que o presente recurso estava sobrestado para se aguardar a decisão do leading case (RE 1.224.374) em que se discute a constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei 13.281/2016 (Tema n. 1079/STF). Nesse contexto, a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o tema 1.079 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário paradigma, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). Foi fixada a seguinte tese: Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016). Logo, forçoso concluir que as ementas referentes aos acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal estão em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal